Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA POR RECURSO. ANÁLISE. INVIÁVEL. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o recorrente não renova as questões controvertidas em seu recurso, o Tribunal fica impedido de analisá-las, em atenção aos limites delineados pelo recorrente, haja vista que o efeito devolutivo da apelação não alcança todas as questões que envolvam o processo, indistintamente, mas adstringe-se aos capítulos impugnados pelo recurso, segundo as teses formuladas na peça recursal.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.